Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701476-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHALIA GOMES SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: A probabilidade do direito da parte autora se extrai das disposições legais de proteção à mãe lactante e com filhos menores de seis anos, especialmente a recente Lei Distrital no 7.447, de 28/02/2024, que alterou a Lei no 6.976, de 17/11/21 e estabeleceu benefícios específicos às servidoras ocupantes de cargo descrito no art. 1o da lei, entre os quais se incluem os agentes do Sistema Socioeducativo, como no caso da autora. O perigo da demora consiste na negligência do atendimento do bem estar e saúde dos filhos lactantes e dos menores de 6 (seis) anos, especialmente considerando-se que o direito pleiteado tem prazo de validade determinado. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Contudo, no tocante à localização pretendida pela autora para exercer seu trabalho, não cabe e este Juízo determinar o local de trabalho específico, como requerido, pois incumbe à Administração do Distrito Federal, dentro do poder discricionário, designar lotação que, ao mesmo tempo, satisfaça à determinação legal de trabalhar em unidade próxima à sua residência e aos interesses e viabilidade de execução do trabalho da autora, à critério da Administração. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração mais próxima à sua residência, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento aos filhos menores de 6 (seis ) anos, e que atenda à conveniência da administração, até o julgamento final da lide.”. Sustenta o agravante a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei Distrital no 7.447/24, porquanto a matéria é de iniciativa privativa do Governador do DF, consoante o disposto no art. 71, parágrafo 1o, II, da LODF1 c/c art. 61, parágrafo 1o, II, “c” da CF/1988. Requer, como medida de urgência, a concessão da antecipação da tutela para sustar os efeitos da decisão recorrida e, ao final, em sede de controle incidental de constitucionalidade, o afastamento da incidência da Lei indicada. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A arguição incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público é modalidade de controle difuso de constitucionalidade e tem cabimento quando a solução da controvérsia depender da definição quanto à dúvida constitucional da lei ou ato normativo atacado. Por força da reserva de plenário, neste grau de jurisdição, a inconstitucionalidade de uma lei somente pode ser declarada pela maioria absoluta dos membros do Órgão Especial (no caso específico do TJDFT, que conta com Conselho Especial), significando que este órgão fracionário não dispõe de competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, a menos que essa inconstitucionalidade já tenha sido anteriormente reconhecida pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do próprio Tribunal ou, ainda, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle incidental ou principal (Art. 949, parágrafo único, do CPC). No caso, não há notícia de pronunciamento desta Corte de Justiça ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta em julgamento. E em razão da alegada inconstitucionalidade da norma distrital e do reflexo direto na solução do presente recurso, o exame compete ao Conselho Especial do TJDFT. Outrossim, até que o Supremo Tribunal Federal ou o Conselho Especial deste egrégio Tribunal pronunciem-se, em definitivo, de maneira contrária, o dispositivo legal questionado é constitucional, razão pela qual, em exame de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão não encontra amparo legal. Ademais, o agravante não demonstrou prejuízo para a Administração Pública decorrente da “lotação da autora na unidade da Administração mais próxima à sua residência, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento aos filhos menores de 6 (seis)anos, e que atenda à conveniência da administração, até o julgamento final da lide.” Por conseguinte, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e, com fundamento no artigo 97 da Constituição Federal, artigo 948, do CPC, e no artigo 287, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determino a intimação da parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhe-se ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 (trinta) dias. E inclua-se em pauta. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006